Tribunal: TJES
Processo: 5005216-23.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005216-23.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ZANON
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerente em face da sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer, reconhecida a perda do objeto,
nos termos do artigo 485, inciso VI, CPC e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
reforçar a tese inicial de ausência de responsabilidade do recorrente, arrematante do imóvel, pelo pagamento do IPTU anterior à arrematação, dispensada a juntada de
cópia do Edital de leilão, dada a previsão expressa do artigo
130, CTN.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o
requerente arrematou em leilão um lote de terreno Bairro Fátima,
no Município de Guarapari,
contudo,
embora apresentada carta de arrematação, o requerido teria negativado seu nome por débitos anteriores à arrematação, violado, portanto, o artigo 130 do Código
Tributário Nacional, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento
e

indenização por danos morais.

Inicialmente, importante pontuar
que
a r. sentença reconheceu a legalidade da cobrança extrajudicial, ao argumento de que em que pese a disposição expressa do artigo 130 do CTN, que
estabelece
a sub-rogação objetiva
em caso de sucessão por arrematação de bem, ou seja, o arrematante não se responsabilizaria pelos débitos do bem arrematado,
o Superior Tribunal de Justiça possuiria entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de sucessão do crédito tributário, ainda que proveniente de arrematação, caso o edital de leilão previsse a responsabilidade do arrematante, aplicado o princípio da vinculação ao edital e, no caso dos autos, embora o recorrente tenha
apresentado carta de arrematação, não teria comprovado a ausência de responsabilidade pelos débitos.

Por outro lado, o recurso interposto pelo autor sustenta que a apresentação do edital de leilão seria dispensável,
pois militaria em seu favor a presunção de não transmissão dos débitos do imóvel, nos termos do artigo 130 do CTN, de sorte que
o responsável pelos débitos, até prova em contrário, seria o antigo proprietário (executado).

Com efeito, imperioso salientar que embora o recorrente insista na tese de ausência de responsabilidade pelo pagamento do tributo, esta circunstância constitui fato incontroverso, isto porque
o Município recorrido confirmou em contestação que, efetivamente, não
houve a transferência da responsabilidade ao adquirente e, por conta disso, promoveu a baixa do apontamento, contudo, não possuía conhecimento
desta circunstância.
Desse modo,
tem-se que o objeto processual restringe-se
a
aferir a (ir)regularidade
da negativação do no
me do recorrente.

Ademais, registra-se que
a
questão prejudicial

acerca da responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos tributos anteriores à arrematação se encontra afetada pelo Superior Tribunal de Justiça,
no entanto, determinada apenas dos recursos especiais,
ou seja, não há consenso sobre a
atribuição de
responsabilidade,
existindo julgados em sentidos diversos.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1º, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO, INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, EM CONSEQUÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL DE LEILÃO. I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do CPC/2015: "Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital de leilão." II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)
(...)
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: "Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, em consequência de previsão em edital de leilão" e,
igualmente por unanimidade, determinar a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância
e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
(ProAfR no REsp n. 1.914.902/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Destarte,
em que pese a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento do tributo, fato é que ao tempo da negativação o Município não conhecia
o modo de aquisição do bem, ou seja, não
conhecia circunstância que afastasse a sucessão tributária
(regra do artigo 130, CTN) e, ademais, caberia ao recorrente a juntada do edital de
leilão a fim de demonstrar a ausência de transmissão da obrigação tributária.

Assim, considerando a ausência de averbação da arrematação perante o Município,
entende-se motivada a negativação promovida,
pelo que se vota pela manutenção integral da sentença de improcedência do pedido
de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da
causa
(R$
15
.000,00)
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)